Tribunal: TJSP
Processo: 0019653-75.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Associação criminosa armada. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, do concurso de agentes, da restrição de liberdade da vítima, fixação das penas básicas nos patamares mínimos, afastamento da reincidência ou a redução da elevação na fração

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Associação criminosa armada. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, do concurso de agentes, da restrição de liberdade da vítima, fixação das penas básicas nos patamares mínimos, afastamento da reincidência ou a redução da elevação na fração de um sexto, exasperação de um terço pelo reconhecimento das causas de aumento de pena e o abrandamento do regime prisional. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Pena e regime adequados e fundamentados. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000390445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019653-75.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
DANILO CORDEIRO PEGORARO, FELIPE CONCEIÇAO DA SILVA e DANIEL
ALVES RODRIGUES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
APELANTES: DANILO CORDEIRO PEGORARO, FELIPE CONCEIÇAO DA
SILVA E DANIEL ALVES RODRIGUES JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUNDIAÍ
VOTO No 44163 - DIGITAL
Apelação criminal. Roubo qualificado. Associação criminosa
armada. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência
probatória. Pedidos subsidiários de afastamento das causas de
aumento de pena do emprego de arma de fogo, do concurso de
agentes, da restrição de liberdade da vítima, fixação das penas
básicas nos patamares mínimos, afastamento da reincidência ou a
redução da elevação na fração de um sexto, exasperação de um
terço pelo reconhecimento das causas de aumento de pena e o
abrandamento do regime prisional. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Pena e regime
adequados e fundamentados. Recursos improvidos.
DANILO CORDEIRO PEGORARO foi condenado como incurso no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, às penas de um (1) ano, seis (6)
meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, e como incurso no art. 157, § 2o,
incisos I (emprego de arma, anterior à vigência da Lei no 13.654/18), II e V, às
penas de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão e ao
pagamento de 21 dias-multa, no valor mínimo legal, na forma do artigo 69, ambos
do Código Penal, em regime fechado (fls. 503/511).
DANIEL ALVES RODRIGUES JUNIOR foi condenado como incurso
no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, às penas de um (1) ano, dois (2)
meses de reclusão, e como incurso no art. 157, § 2o, incisos I (emprego de arma,
anterior à vigência da Lei no 13.654/18), II e V, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 dias-multa, no valor
mínimo legal, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, em regime fechado
(fls. 503/511).
FELIPE CONCEIÇÃO DA SILVA foi condenado como incurso no art.
288, parágrafo único, do Código Penal, às penas de um um (1) ano, dois (2)
meses de reclusão, e como incurso no art. 157, § 2o, incisos I (emprego de arma,
anterior à vigência da Lei no 13.654/18), II e V, às penas de 8 (oito) anos e 6
(seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 21 dias-multa, no valor mínimo
legal, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, em regime fechado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
503/511).
Irresignados apelam pretendendo a absolvição ao argumento da
insuficiência probatória dos crimes de roubo e do crime de associação criminosa
armada. Subsidiariamente, postulam o afastamento das causas de aumento do
emprego de arma de fogo, vez que não apreendida, concurso de agentes, porque
ausente o vínculo subjetivo na prática do crime, e da restrição de liberdade, vez
que as vítimas foram mantidas na companhia dos agentes pelo tempo necessário
exclusivamente para apropriação dos bens subtraídos, a fixação das penas
básicas nos patamares mínimos, o afastamento da reincidência ou a redução da
elevação na fração de um sexto (1/6), a exasperação mínima na fração de um
terço (1/3) pelo reconhecimento das causas de aumento e o abrandamento do
regime prisional, eis que o fechado afronta às Súmulas 718 e 719, ambas do STF
(fls. 552/569).
Foram contrariados os reclamos e a D. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento dos apelos (fls. 608/620 e fls. 644/653).
É o relatório.
Consta dos autos que DANIEL ALVES RODRIGUES JUNIOR,
FELIPE CONCEIÇAO DA SILVA e DANILO CORDEIRO PEGORARO, ora
apelantes, no período compreendido, pelo menos, entre os dias 7 de outubro de
2016 e 12 de outubro de 2016, inclusive, no Bairro Colônia, na cidade e comarca
de Jundiaí/SP, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores
do concurso de pessoas, entre si e com WALDOMIRO DIAS GONÇALVES NETO,
falecido fls. 414, associaram-se, de forma armada, para o fim específico de
cometer crimes de roubo.
Consta, ainda, dos mesmos autos de inquérito policial que, no dia 7
de outubro de 2016, por volta das 21h40min, na Rua São Carlos Borromeu n.o
300, Bairro Colônia, na cidade e comarca de Jundiaí/SP, DANIEL ALVES
RODRIGUES JÚNIOR, FELIPE CONCEIÇÃO DA SILVA e DANILO CORDEIRO
PEGORARO, vulgo “Cabaré”, agindo em conjunto e com unidade de propósitos,
caracterizadores do concurso de pessoas, entre si e com WALDOMIRO DIAS
GONÇALVES NETO, já falecido, subtraíram, para si, mediante grave ameaça às
vítimas VICENTE FIGUEIREDO LEMOS, ADRIANA DA SILVA FIGUEIREDO,
IVANI, ELENIR, GUSTAVO e GIOVANA, exercida com emprego de armas de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
e mantendo essas mesmas vítimas em seu poder, com restrição de sua liberdade,
01 (um) veículo da marca Peugeot, modelo 206 SW14 PRES FX, de cor prata e
placas DSN-3966, não apreendido nem avaliado, 02 (dois) aparelhos televisores
LED, da marca Samsung, de 42” (quarenta e duas polegadas), não apreendidos e
avaliados em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 01 (um) HD externo de
500 GB (quinhentos gigabytes) da marca Samsung, 01 (uma) aliança em ouro,
bijuterias diversas, 02 (dois) módulos de potência automotivos, das marcas BOOG
1200 e Corzus 900, 05 (cinco) aparelhos de telefone celular, sendo 04 (quatro) da
marca Samsung e 01 (um) da marca Motorola, não apreendidos nem avaliados, e
a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie, não apreendida,
pertencentes às vítimas VICENTE FIGUEIREDO LEMOS e ADRIANA DA SILVA
FIGUEIREDO.
Segundo o apurado, no dia 7 de outubro de 2016, por volta das
21h40min, VICENTE FIGUEIREDO LEMOS e ADRIANA DA SILVA FIGUEIREDO
encontravam-se na garagem de sua residência, localizada na Rua São Carlos
Borromeu n.o 300, Bairro Colônia, em Jundiaí/SP, e se preparavam para deixar o
local rumo ao supermercado.
Nesse momento, DANIEL ALVES RODRIGUES JÚNIOR, FELIPE
CONCEIÇÃO DA SILVA, DANILO CORDEIRO PEGORARO e WALDOMIRO DIAS
GONÇALVES NETO, previamente associados, psicologicamente vinculados e
imbuídos pelo propósito de praticar o roubo, aproximaram-se da residência das
vítimas, a bordo de um veículo de pequeno porte, de cor branca.
Após desembarcarem do veículo, DANILO e um de seus comparsas
abordaram ADRIANA, ambos armados com revólveres, e anunciaram o assalto.
Enquanto isso, outros dois roubadores, igualmente armados, adentraram o imóvel,
renderam a vítima Vicente e a conduziram até a residência das vítimas IVANI e
ELENIR, localizada no mesmo terreno. ADRIANA foi também conduzida por
DANILO e o outro roubador até a residência de seus genitores, IVANI e ELENIR.
Ato contínuo, os assaltantes se dirigiram até a residência das vítimas
VICENTE e ADRIANA, de onde retiraram os filhos do casal, GUSTAVO e
GIOVANA, e os conduziram até a residência de IVANI e ELENIR.
Ali, em uma das salas do imóvel, permaneceram as vítimas
VICENTE, ADRIANA, IVANI, ELENIR, GUSTAVO e GIOVANA, ora sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
vigilância de DANILO, ora de DANIEL, que as mantinham sob seu poder,
restringindo-lhes a liberdade.
Enquanto isso, FELIPE, DANIEL e WALDOMIRO retornaram à
residência das vítimas VICENTE e ADRIANA e passaram a vasculha-la, à procura
de bens para a subtração. Em determinado momento, WALDOMIRO conduziu
VICENTE até a sua residência, exigindo a entrega de quantia em dinheiro, sob
pena de levar consigo a filha da vítima, de apenas 6 (seis) anos de idade. Ao ser
informado por VICENTE de que não havia dinheiro em espécie em sua residência,
WALDOMIRO novamente conduziu a vítima à residência de IVANI e ELENIR.
Os assaltantes, então, subtraíram os referidos bens da residência de
VICENTE e ADRIANA e após acondicionar os objetos roubados no interior do
veículo da marca Peugeot, modelo 206 SW14 PRES FX, de cor prata e placas
DSN-3966, DANIEL, FELIPE, DANILO e WALDOMIRO se evadiram, a bordo
desse mesmo veículo, de propriedade das vítimas VICENTE e ADRIANA.
Já no dia 10 de outubro de 2016, por volta das 19h40min, na Rua
Padre Januário Barbosa n.o 50, Bairro Colônia, em Jundiaí/SP, DANIEL, FELIPE e
DANILO, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do
concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça à vítima
DIRCEU PIAZENTIN, exercida com o emprego de armas de fogo, 02 (duas)
alianças em ouro, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, jóias
diversas, 01 (uma) máquina digital da marca Sony, 01 (um) relógio de pulso da
marca Tisot, 01 (uma) chave de veículo e 01 (um) controle remoto de portão
eletrônico, pertencentes à vítima DIRCEU PIAZENTIN. Para tanto, DANIEL,
FELIPE e DANILO valeram-se do mesmo modus operandi empregado no roubo
contra as vítimas VICENTE e ADRIANA. Esses fatos renderam ensejo à
deflagração do Processo-crime n.o 0020127-46.2016.8.26.0309, que teve seu
trâmite perante a 3a Vara Criminal desta Comarca de Jundiaí/SP.
Como se não bastasse, no dia 12 de outubro de 2016, por volta das
7h30min, na Rua Birigui n.o 10, Bairro Colônia, em Jundiaí/SP, DANIEL, FELIPE,
DANILO e WALDOMIRO empregaram igual modus operandi para subtrair,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, bens e
valores pertencentes às vítimas WILSON ROBERTO CHINELATO e LÍGIA
BROMBAL CHINELATO. Nessa última oportunidade, contudo, a Polícia Militar foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
acionada e, presentes no local dos fatos, os policiais conseguiram prender os
roubadores em flagrante delito, à exceção de WALDOMIRO, que acabou por
falecer em confronto com os policiais (Boletim de Ocorrência n.o 4187/2016).
WALDOMIRO DIAS GOMES NETO teve julgada extinta a
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (morte do agente)
conforme se vê de fls. 327 e fls. 414.
A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, pelo auto de
reconhecimento fotográfico positivo de fls. 47, 50/51, 130/131 e 133/134, auto de
reconhecimento de objeto positivo de fls. 52, bem como pelo auto de entrega de
fls. 55.
A autoria é inconteste.
Na fase administrativa o apelante DANILO permaneceu silente (fls.
198) e os apelantes DANIEL e FELIPE negaram a prática dos fatos (fls. 137/138 e
fls. 144/145).
Em Juízo, também negaram a autoria delitiva. DANIEL alegou
desconhecimento da acusação dos presentes autos porque não poderia participar
do roubo no Bairro Colônia dos dias 7 e 12; FELIPE negou a participação nos
crimes afirmando que foi condenado por outro assalto a residência; e DANILO
negou conhecer DANIEL e FELIPE, alegando que conhecia apenas WALDOMIRO
(corréu falecido) e que apenas deu carona para ele que estava com FELIPE e
DANIEL, até o terminal Colônia. Foi até o Mercado quando foi abordado e preso
por Policiais Militares porque era foragido da justiça (sistema audiovisual SAJ via
streaming).
A vítima VICENTE narrou que os agentes entraram no seu quintal
quando se preparava para sair com o carro. Um dos agentes estava com sua
esposa refém apontando a arma de fogo na cabeça dela e anunciando o assalto.
Os agentes vasculharam toda a casa e subtraíram diversos bens, durante cerca
de vinte e cinco minutos. Colocavam os bens dentro do veículo. O veículo foi
recuperado completamente danificado. Disse que os réus usavam capuzes mas
um deles estava com o rosto descoberto, e soube que este foi morto. Reconheceu
os réus na Delegacia pelas características, pelo porte físico e afirmou que usavam
as mesmas roupas do assalto, sendo que o réu que faleceu não usava capuz e
DANILO tirou o capuz. Em Juízo reconheceu com certeza DANILO e FELIPE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
Disse que FELIPE ficava na porta vigiando e fez questão de mostrar que a arma
estava carregada, enquanto DANILO recolhia os bens e que chegou a tirar
completamente o capuz do rosto. Durante toda ação eles faziam ameaças,
dizendo que iam sequestrar e matar a filha dele caso ele não desse dinheiro.
Somente no final da empreitada os réus devolveram as crianças. Disse que na
casa estava ele, sua esposa e filhos, além de sua sogra e seu sogro (sistema
audiovisual SAJ via streaming).
A vítima ADRIANA narrou a dinâmica dos fatos com detalhes
afirmando que estava na companhia de seu marido Vicente e seus dois filhos,
quando abriu o portão de sua residência, viu um veículo branco parando e dele
desembarcaram indivíduos armados e invadiram sua casa, sendo que um deles
ficou apontando a arma para sua cabeça. Seus pais residem no mesmo local, na
parte de baixo, e também foram abordados e todos foram feitos reféns durante
cerca de vinte minutos, enquanto recolhiam os bens das duas casas, colocavam
os bens dentro do veículo dela, sendo que um indivíduo ficou na parte externa do
imóvel. Recuperou apenas parte dos bens. Em juízo reconheceu FELIPE como o
indivíduo que ficou na porta da sala, enquanto DANILO e DANIEL recolhiam os
bens. Na Delegacia também reconheceu os réus que estavam com as mesmas
roupas do momento da subtração em sua casa (sistema audiovisual SAJ via
streaming).
O investigador de polícia PAULO AUGUSTO JUNQUEIRA DE
CARVALHO relatou que as vítimas relataram a ocorrência dos fatos e no dia 11, o
carro foi encontrado e em um apartamento vazio foram encontrados mais bens
das vítimas. No dia 12 do mesmo mês ocorreu novo roubo, com prisão em
flagrante, com troca de tiros, no qual WALDOMIRO veio a óbito e, presos em
flagrante os outros três rapazes que atuavam com mesmo modus operandi entre
os crimes. As vítimas dos presentes autos reconheceram os indivíduos, inclusive o
falecido (sistema audiovisual SAJ via streaming).
Essa versão foi corroborada pelo relato do policial civil MARCELO
STORANI IACOVINO que também relatou que os apelantes estão sendo
investigados pela prática de vários roubos na cidade (sistema audiovisual SAJ
via streaming).
Dessa forma, não há que se falar em absolvição, posto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
existência do fato restou evidenciada pelas palavras das vítimas e das
testemunhas do roubo que foram coerentes e uníssonas, além de calcadas nos
demais elementos constantes nos autos, evidenciando que a condenação era a
medida cabível.
As vítimas VICENTE e ADRIANA, em polícia e em Juízo, narraram
os fatos de forma coesa e harmônica, descrevendo a conduta dos réus, bem como
toda a dinâmica empreitada criminosa. VICENTE e ADRIANA reconheceram
DANIEL, FELIPE, DANILO e WALDOMIRO, fotográfica e pessoalmente, como os
autores do roubo, sendo que, em Juízo, VICENTE reconheceu com certeza os
réus DANILO e FELIPE o, e ADRIANA reconheceu, sem qualquer dúvida, os três
apelantes. Disseram, inclusive, que estavam com as mesmas roupas do dia do
roubo quando fizeram o reconhecimento na polícia. VICENTE e ADRIANA
afirmaram que os réus portavam armas, que estavam em cinco agentes, que
ameaçavam matar sua filha de apenas cinco anos de idade, e que subtraíram
bens da sua casa e da casa dos pais de ADRIANA. Evadiram-se com o veículo de
sua propriedade que foi encontrado praticamente todo danificado.
Ademais, os Policiais Civis confirmaram em Juízo o roubo e o
reconhecimento das vítimas logo após a prisão de outro roubo na vizinhança no
dia 12 de outubro.
A condenação pela prática do roubo era medida de rigor.
Quanto ao crime de associação criminosa como se verifica dos
documentos de fls. 247/269 e dos relatos dos Policiais Civis, os apelantes foram
processados e condenados pela prática de delito idêntico ao apurado nestes
autos, praticado poucos dias depois, no mesmo bairro em que está situada a
residência dos ofendidos, caracterizando a associação criminosa, eis que
configurada a vinculação associativa especializada em roubos a residências, em
clara estabilidade e franca permanência.
Os réus agiram munidos de armas, dividiram as tarefas, sendo que
FILIPE vigiava a porta e os reféns enquanto os demais subtraíam os bens.
Praticaram roubos seguidos no Bairro Colônia demonstrando que agiam de forma
permanente e estável associação.
Pretende, ainda, a defesa o afastamento das qualificadoras do
emprego de arma, do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
Ocorre que não há como afastar a qualificadora do concurso de
pessoas posto que os agentes aderiram à ação delituosa objetivando o mesmo
resultado. Enquanto vigiava a porta e os reféns, os demais agentes subtraíram os
bens. Inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico existente entre os apelantes.
O emprego de arma de fogo também restou demonstrado pelas
palavras das vítimas, em razão da intimidação causada, tendo sido ADRIANA
rendido por FELIPE que empunhava a arma de fogo contra sua cabeça, que
também ameaçou matar a filha do casal caso não entregassem dinheiro, enquanto
os demais vasculhavam a casa e subtraíam os bens.
E, ao contrário do alegado pela defesa, a falta de apreensão das
armas não afasta a materialidade do delito, e as declarações da vítima bastam,
por si só, para a causa de aumento. Também não há que se falar na ausência de
exame pericial do artefato porque basta a prova da intimidação da vítima, o que
restou plenamente demonstrado nos autos.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes da
espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos
na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer
razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do
autor, a palavra da vítima é de fundamental importância”
(JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
Bem comprovada, ainda, a majorante da restrição de liberdade das
vítimas. Ademais, a simples restrição de liberdade acarreta maior temor à vítima,
dada a incerteza do que possa ocorrer no desenvolver dos acontecimentos. No
caso em tela, ademais, como já se disse, as vítimas permaneceram cativas, no
interior da residência, inteiramente à mercê dos assaltantes, por cerca de vinte a
vinte e cinco minutos, lapso temporal relevante para caracterização da majorante,
em que os ofendidos permaneceram obrigados junto aos assaltantes.
Em suma, o quadro probatório convence que os apelantes,
realmente, cometeram os crimes pelo qual foram condenados, desmerecendo
guarida quaisquer das alternativas ventiladas no apelo.
A dosimetria foi fixada com pequena incorreção, tendo sido os réus
DANIEL e FELIPE sido beneficiados pelo erro de cálculo, todavia assim se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
conformou o Ministério Público, nada se podendo fazer.
As penas-base, para todos os réus e para ambos os crimes, foram
fixadas acima dos mínimos legais, no percentual de 1/5 (um quinto), para DANIEL
e FELIPE e 1/4 (um quarto) para DANILO, eis que possuidores de maus
antecedentes, demonstrando que fazem do crime meio de vida (cf. certidões de
fls. 301/303, 304/306 e 307/311), somando 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para o delito de roubo e 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão para o de formação de quadrilha, para os dois
primeiros e 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) diárias e 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão, para o último.
A pena para o crime de associação criminosa deveria resultar, com o
aumento de um quinto (1/5) para DANIEL e FELIPE, em um (1), dois (2) meses e
doze (12) dias de reclusão. Anote-se, também, que a pena não foi agravada nos
termos do parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, sem oposição do
Ministério Público.
Houve compensação da agravante da reincidência, relativamente a
DANIEL, com a atenuante da menoridade relativa (fls. 137).
FELIPE e DANILO são réus multirreincidentes. FELIPE respondeu a
outros feitos por roubo qualificado tentado, roubo qualificado e associação
criminosa (reincidência específica) e pelo crime de tráfico de drogas (cf. certidão
de fls. 304/306). DANILO respondeu a outros feitos por roubo qualificado, roubo
qualificado tentado, por crime previsto no Estatuto do Desarmamento, pelo crime
de tráfico de drogas e por furto qualificado tentado (cf. certidões de fls. 307/311).
FELIPE e DANILO demonstram ter personalidade desregrada, tendo
a vida pautada pela prática de crimes, sendo réus incorrigíveis, o que justifica o
aumento das penas em 1/4 (um quarto). As penas somam 6 (seis) anos de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa e 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) para
Felipe e 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) diárias, e 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, para Danilo.
Presentes as causas de aumento do emprego de arma, do concurso
de agentes e da restrição de liberdade das vítimas, as sanções do crime de roubo
foram aumentadas de 5/12 (cinco doze avos), resultando 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) diárias, para DANIEL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para
FELIPE e 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 21 (vinte e
um) dias-multa, para DANILO.
Foi aplicada a causa de aumento na fração de 5/12 (cinco doze avos)
em razão das qualificadoras: do concurso de agentes e pelo emprego de arma e
restrição da liberdade das vítimas, em razão dessas condutas tornarem mais
gravosas a atuação dos agentes, pois impedem eventual reação vitimaria.
Anote-se que antes do advento da Lei no 9.426/96, as causas de
aumento da pena do roubo se reduziam a três. Assim, a jurisprudência havia
firmado entendimento de que havendo uma única causa de aumento, a majoração
se dava de 1/3 (um terço). Havendo duas, em 2/5. Por fim, com a presença das
três é que o aumento seria de 1/2.
Com a nova lei, as causas de aumento passaram a ser em número
de cinco, tendo sido adotado critério puramente matemático para os aumentos em
1/3 (um terço), 3/8 (três oitavos), 5/12 (cinco doze avos), 11/24 (onze e vinte
quatro avos) e 12/24 ou 1/2 (metade), de acordo com o número de causas
verificadas.
Este foi o critério adotado na r. sentença, sendo que, a meu ver, os
apelantes foram beneficiados com o aumento na fração em 5/12 (cinco doze
avos), sendo que tal critério segue o sentido oposto ao objetivo do legislador. A
reforma veio exatamente para endurecer o tratamento penal para o autor do roubo
e não para beneficiá-lo. Adotando o critério matemático, há evidente benefício ao
agente, o que não era o desejo do legislador.
Observa-se, ainda, que à época dos fatos a causa de aumento
decorrente do emprego de arma de fogo enquadrava-se na hipótese do artigo 157,
§1o, do Código Penal, o qual foi revogado recentemente pela Lei no 13.654/2018,
deslocando-se tal causa de aumento para o §2o-A, o qual determina a elevação da
pena na fração de 2/3. Todavia, sendo mais gravoso aos apelantes aplica-se, no
presente caso, a disposição vigente à época dos fatos.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nem tampouco o beneficio do sursis, vez que os
apelantes não preenchem os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do
Código Penal, que vedam esse benefício aos delitos praticados com violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
grave ameaça à pessoa. E a apreciação dos aspectos relativos às circunstâncias
dos fatos criminosos e às condições pessoais dos condenados revelam que a
medida não é socialmente recomendável, nem o quantum das penas autoriza.
Ademais, DANILO e FELIPE são réus reincidentes o que também afasta a
concessão das benesses.
Quanto à fixação do regime para cumprimento da reprimenda
imposta, o regime fechado é o único adequado face ao Princípio da Suficiência,
eis que os apelantes ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, e por se
tratar de crime cometido com emprego de arma, em concurso de agentes e com
restrição da liberdade das vítimas, sendo FELIPE e DANILO réus reincidentes. Os
apelantes revelaram audácia e destemor eis que agiram em superioridade
numérica, durante à noite, e com violência e ameaça à criança de cinco anos de
idade, filha do casal vítima, o que faz merecer maior reprovabilidade de suas
condutas e uma terapêutica penal mais rigorosa.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira, sendo
verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio de sair às ruas em
face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para mencionar, os roubos
no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de 2017 o número absurdo
de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade ousada
e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se atemoriza com
regime prisional mais brando que o fechado.
Todavia, inviável a aplicação do art. 387, §2o, do Código de Processo
Penal, em razão da ausência de informações para o fim de aferir o tempo efetivo
do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387
do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade
perpetrada nesse ponto.
A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019653-75.2016.8.26.0309
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta
Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade
com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
Isso posto, nega-se provimento aos apelos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator